Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. ART. 373, §1o, DO CPC.
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que determinou a inversão do ônus da prova de modo a atribuir ao agravante/réu à incumbência de demonstrar a inexistência de erro médico.
2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio não possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC.
3. Constatando-se que o Hospital-réu é quem, no caso, possui melhores condições para produzir as provas aptas a elucidar as questões que são objeto das alegações autorais, demonstrando a adequação do tratamento dispensado à paciente quando sob seus cuidados, correta a decisão que inverteu o ônus probatório.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.